Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712832-88.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALBERT RABELO LIMOEIRO RECORRIDA: CLM-EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial). 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Ausente comprovação de qualquer ato material que teria impedido ou restringido com efetividade o direito do locatário de utilizar o imóvel, resta afastado o pleito indenizatório. 4. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 113, 147, 421, 422, 423, 424, 427 e 476, todos do Código Civil, sustentando que não teve acesso ao imóvel em nenhum momento posterior ao ajuizamento da presente ação. Afirma que deixou de frequentar o imóvel locado por vontade própria, pois não conseguiu utilizá-lo para a atividade destinada e previamente pactuada, uma vez que a recorrida disponibilizou o imóvel contra sua vontade, impondo, assim, óbices para o acesso pleno ao bem. Pede, portanto, seja aplicado ao caso a Exceção De Contrato Não Cumprido. Requer que nas futuras publicações constem o nome dos procuradores Bruno dos Santos Padovan, OAB/DF n.o 28.460, e André Davis Almeida, OAB/DF n.o 25.373 (ID 66075688). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113, 147, 421, 422, 423, 424, 427 e 476, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "restou reconhecido no julgamento acima que o Requerente não comprovou qualquer ato material que teria impedido ou restringido com efetividade o seu direito de utilizar o imóvel, de forma que deixou de frequentar o local por sua vontade. Além disso, concluiu-se que a locadora cumpriu, ainda que a contragosto, a sua parte no contrato de locação, que seria disponibilizar o imóvel, o que tornou insubsistente a alegação de exceção de contrato não cumprido” (ID 4031005). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados indicados no ID 66075688. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025